Tribunal: TJMT
Processo: 1023997-41.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023997-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (AGRAVANTE), RODOLPHO COSTA CANDIDO - CPF: 041.484.401-70 (AGRAVADO), ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 027.741.811-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO – CONSÓRCIO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU O ENCERRAMENTO DO GRUPO – EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO DO EXEQUENTE QUE NÃO EVIDENCIA OBSERVÂNCIA INTEGRAL AO TÍTULO JUDICIAL – NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transitada em julgado a sentença que reconheceu o encerramento do grupo consorcial e fixou a restituição dos valores pagos, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, não se admite rediscussão acerca da exigibilidade da obrigação.

Eventual divergência entre o contrato e o título judicial não afasta a coisa julgada (art. 502, CPC), devendo a execução observar estritamente o que foi decidido.

Os cálculos apresentados pelo exequente não evidenciam, de forma inequívoca, a observância de todos os parâmetros fixados no título executivo e, tendo em vista a discrepância nos cálculos apresentados pelas partes, é de rigor a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor efetivamente devido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 012742-36.2020.8.11.0041, movida por RODOLPHO COSTA CANDIDO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução e aplicando a multa do art. 523, §1º, do CPC.

Nas razões do recurso, a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada ofende o princípio da coisa julgada, pois teria sido determinada a restituição dos valores pagos antes do encerramento do grupo de consórcio, em desconformidade com o decidido na sentença de mérito.

Sustenta que a sentença originária determinou que os valores pagos pelo consorciado desistente devem ser devolvidos em até 30 dias após o encerramento do grupo, e que o grupo de consórcio ao qual se vinculava o agravado tem encerramento previsto para junho de 2034.

Defende a inexigibilidade da obrigação e a consequente improcedência do cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor da execução, considerando os descontos contratuais e os valores efetivamente já pagos a título de honorários.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo.

Ao final, requer o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão que rejeitou a impugnação, julgando-se improcedente o cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, a redução do montante exequendo para R$2.237,51, afastando-se os juros de mora por inexistência de inadimplemento.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 302411894.

As informações prestadas pelo Julgador
a quo
foram acostadas no Id. 308321363.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada e determinou o prosseguimento da execução.

A controvérsia recursal limita-se à verificação de eventual excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, fixados no montante de R$27.597,88.

Da coisa julgada.

Inicialmente, importa reconhecer que a sentença de mérito, integrada pelos embargos de declaração, estabeleceu de forma expressa que:

(i) o grupo consorcial encontrava-se encerrado;

(ii) a restituição deveria ocorrer de forma simples, até trinta dias após o encerramento, devidamente corrigida;

(iii) deveriam ser observados os descontos contratuais relativos à taxa de adesão, taxa de administração e seguro;

(iv) os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

A sentença foi clara ao dispor que:
“No caso,
o consórcio já se encerrou
, e dessa forma o valor pago pelo reclamante deverá ser restituído – de forma simples – até trinta dias após o encerramento, devidamente corrigido.”
(negritei)

Não houve qualquer insurgência recursal da agravante quanto a essa premissa fática - qual seja, a de que o grupo já se encontrava encerrado. A omissão em impugnar tal ponto conduziu à formação da coisa julgada material sobre a exigibilidade da obrigação, nos exatos termos definidos pelo art. 502 do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“Execução da sentença. A sentença deve ser executada segundo o que nela se contém, de modo expresso e implícito [sic], fielmente, adotando-se o adjetivo preciso. Ao diverso proceder, à evidência o desacato à autoridade da coisa julgada.”
(STJ, Ag 34410, rel. Min. Fontes de Alencar, j. 30.3.1993, DJU 6.4.1993, p. 5953).

Assim, eventual divergência entre o conteúdo do contrato e a decisão judicial não tem o condão de infirmar os efeitos da coisa julgada, de modo que não cabe, nesta fase processual, reabrir discussão acerca do termo final do grupo ou da exigibilidade da obrigação.

Fica afastado, pois, o argumento de inexigibilidade, remanescendo apenas controvérsia aritmética, quanto ao eventual excesso de execução.

Do alegado excesso de execução.

Conforme se observa dos autos, o exequente apresentou cálculo no valor de R$ 27.597,88, obtido mediante: atualização monetária única do valor global de R$ 19.260,57 pelo INPC, tomando-se como data inicial 15/05/2019; aplicação de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado, totalizando o valor exequendo de R$27.597,88.

Todavia, o referido cálculo não reflete com exatidão o comando judicial transitado em julgado, pelos seguintes motivos:

(i) a sentença determinou que a correção monetária incidirá desde cada desembolso, e não a partir de uma data única;

(ii) os juros moratórios de 1% ao mês, devidos após o 30º dia do encerramento do grupo, não foram contemplados;

(iii) não houve menção aos descontos obrigatórios (taxa de adesão, administração e seguro), expressamente autorizados na decisão que acolheu os embargos de declaração;

(iv) os honorários foram aplicados diretamente sobre o valor corrigido, sem a devida consideração dos abatimentos prévios.

Assim, ainda que a princípio se perceba possível excesso de execução, pois o valor apontado extrapola os limites da condenação fixada no título executivo, a aferição precisa demanda análise contábil especializada, tendo em vista a divergência de valores apresentados pelas partes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

“[...] havendo discrepância entre os valores apresentados e impugnação quanto ao excesso de execução, é prudente a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em harmonia com o princípio da busca pela verdade real e da efetividade da prestação jurisdicional.”
(TJ-GO 56624103820248090051, Relator.: FERNANDO RIBEIRO MONTEFUSCO - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2024).

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja elaborado cálculo atualizado do débito, em estrita observância ao título judicial transitado em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025